Tribunal: TJBA
Processo: 8009371-32.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009371-32.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NETO BENEVIDES BEZERRA VIANA Advogado(s): LUDYMILLA BARRETO CARRERA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução fiscal, por perda superveniente do interesse processual, em razão do pagamento do débito tributário e consequente extinção da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção dos embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do pagamento do débito e extinção da execução fiscal, é medida adequada, bem como se persistem os pedidos do embargante relativos à liberação de valores bloqueados e alegações de nulidade da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção da execução fiscal, seja qual for o motivo, acarreta a perda de objeto dos embargos do devedor, que deverão ser extintos sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 4 - Questões relativas à liberação de valores eventualmente bloqueados após a extinção da execução fiscal devem ser alegadas nos próprios autos da execução fiscal, e não em sede de embargos já extintos. 5 - O pagamento do débito fiscal extingue a execução e prejudica a análise das questões atinentes à nulidade da execução ou à prescrição. IV. DISPOSITIVO 6 – Recurso a que se nega provimento Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 924, II, e 925. Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0331679-39.2014.8.05.0001/50000,Relator(a): ICARO ALMEIDA MATOS,Publicado em: 28/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8009371-32.2024.8.05.0150, sendo parte Apelante NETO BENEVIDES BEZERRA VIANA e parte Apelada MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.